Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-05.2017.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-05.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO ROSA DA SILVA - CPF: 333.126.801-15 (APELANTE), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), IVANY VAZ MOURA - CPF: 604.327.991-68 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAURO ROSA DA SILVA, visando reformar a decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, Dr. Jean Paulo Leão Rufino que, nos autos da Ação de cobrança nº 1000604-05.2017.8.11.0021, ajuizada por IVANY VAZ MOURA, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$109.814,61 (cento e nove mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavo), acrescido de correção monetária pelo IPCA/E desde a data do inadimplemento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões de Id. 86198998, a apelante sustenta que entregou as 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro,uma vez que a tradição da coisa vendida se dá no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda, sendo de responsabilidade da apelada a remoção do rebanho.

Sustenta que a parte apelada efetuou a transferência bancária do valor complementar do apelante, sendo esta transferência como demonstração de que já havia recebido as 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro.

Pede, ao final, o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a tradição ocorreu nos termos do artigo 493 do Código Civil.

Contrarrazões de id. 86199004, na qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Extrai-se da inicial que parte autora é credora do requerido, no valor de R$109.841,61 (cento e nove mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos).

A parte autora sustenta que emprestou ao requerido o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e como garantia do empréstimo recebeu um cheque de mesmo valor.

O requerido com o objetivo de saldar a dívida contraída, ofereceu a requerente no mês de agosto/2015 a venda de 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro, no valor de R$75.300,00 (setenta e cinco mil e trezentos reais), sendo que o pagamento foi efetivado com o crédito financeiro de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mais o valor de R$40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais) depositado na conta do requerido.

No entanto, a parte autora sustenta que não recebeu as 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro.

Da análise do conjunto probatório, o Juiz
a quo
, entendeu pela procedência dos pedidos iniciais, uma vez que o requerido não comprovou que houve a entrega das 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora apresentou aos autos o cheque no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) – id. 861979992, o comprovante de depósito no valor de R$40.300,00 (quarenta mil, trezentos reais) – id. 86197992, conversas pelo aplicativo “whatsapp” – id. 86197995 e Notificação Extrajudicial – id. 86197996.

Assim, somente se eximiria a parte apelante, de ser responsabilizada, caso obtivesse êxito em demonstrar que houve a entrega das 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro. No entanto, a mesma não juntou nenhum documento nos autos para corroborar com seus fundamentos.

Ademais, da análise da Audiência de Instrução e Julgamento (id. 86198978), verifico que as testemunhas relataram que não houve a entrega dos animais, exceto a testemunha Jairo, uma vez que ele relata que comprou a fazenda com o gado dentro, gado este vendido pelo requerido, no entanto, ao ser questionado acerca da quantidade de animais, ele relata que não sabe informar, somente que teria comprado a fazenda com o que tinha dentro, veja-se:

Testemunha Maria

Testemunha (01:08):
Ela é cliente da onde eu trabalho (...), ai um dia ela chegou lá chorando, ai eu perguntei o que foi Ivany? o que aconteceu?

Testemunha (01:32):
Ela contou que tinha vendido um gado pro Mauro e que não tinha recebido esse gado.

Testemunha (02:01):
Ela não recebeu o gado, foi o que ela falou pra mim.

Testemunha Fernando.

Testemunha (00:47):
Na época eu fui contratado pela Dona Ivany, eu tinha uma empresa de cobrança, e então fui efetuar a conversa com o Sr. Mauro, para tentar resolver de forma pacífica.

Testemunha (01:36):
Ele confirmou que realmente havia feito essa transação (...) e que ia acertar com ela, o gado ou o dinheiro.

Testemunha (01:58):
Ele disse que tinha a intenção de acertar a dívida com ela.

Testemunha Jairo.

Testemunha (01:03):
Comprei a fazenda do Iziomar.

Testemunha (01:20):
A aparência é que a fazenda era dos dois, Iziomar e Ivany.

Testemunha (01:05
): comprei um gado branco que tinha lá e um gado cruzado.

Testemunha (02:11):
Esse gado ele comprou do Mauro e eu comprei dele.

Testemunha (05:22):
Quantos de vaca e touro o Mauro vendeu?

Testemunha (05:52)
: Eu não sei, eu só comprei a fazenda com o que tinha dentro.

Já o informante Izomar relata que recebeu o gado, no entanto, ao ser questionado se houve marcação do gado, o mesmo relata que não possui conhecimento se houve a marcação do gado como se fosse dela, veja-se:

Informante Iziomar.

Parte 01

Informante (02:30)
Compramos o gado do Mauro.

Informante (04:18)
Eu vendi o gado, e vendi a fazenda e comprei outra fazenda.

Informante (06:05)
O Mauro entregou o gado, recebemos o gado.

Parte 02

Advogado (05:20):
Você sabe se marcou o gado como sendo dela?

Informante (05:30):
Não, não sei.

Assim, apesar do informante ter relatado que recebeu o gado, não há nenhuma outra prova que corrobora com sua afirmação, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
,
in verbis:

“Importante pontuar ainda que inexiste harmonia no depoimento do informante (Isomar) com qualquer outra prova produzida neste Juízo, o que torna inconcebível levar em consideração o teor das declarações prestadas, com fundamento no artigo 447, §4º e §5º do CPC.”

Assim, considerando que compete ao requerido produção de prova que comprovasse a entrega das 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro, o mesmo não se desimcubiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, acarretando a procedência da pretensão autoral.

Nesse sentido, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021